Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-91.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-91.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: ELIEDSON DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO.
INADIMPLÊNCIA DAS VERBAS SALARIAIS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS E DA APURAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000425-91.2023.8.05.0090, oriundos da Comarca de Iaçu, que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
IAÇU
, sendo Recorrido
ELIEDSON DA SILVA BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO E REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, apenas, para adequar os consectários legais incidentes sobre
o
valor da condenação e indicar o correto momento para apuração da verba sucumbencial.